Tribunal: STF
Processo: ARE 1441343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR DE NULIDADE ADVINDA DA BUSCA PESSOAL VEICULAR. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ABORDAGEM REALIZADA EM BARREIRA POLICIAL DE ROTINA. ACUSADO QUE É AVISTADO PELOS MILITARES ABAIXANDO-SE, FAZENDO MENÇÃO A ESCAMOTEAR ALGO SOB OS BANCOS, O QUE DESPERTA A SUSPEITA DOS AGENTES PÚBLICOS. CENÁRIO AVISTADO E RELATADO NOS MOMENTOS QUE ANTECEDERAM A ABORDAGEM QUE, CERTAMENTE, TRAZIA ELEMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZAVAM A DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR PROCEDIDAS.



    MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO IMPUGNADAS. RECLAMO QUE SE VOLTA À APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VIABILIDADE. ATOS EMANADOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUE ALTERARAM OS PARÂMETROS DE AFERIÇÃO E A LISTAGEM DOS CALIBRES NOMINAIS DAS ARMAS CONSIDERADAS DE USO RESTRITO E PERMITIDO. NORMA POSTERIOR QUE INEGAVELMENTE BENEFICIA O APELANTE. MODIFICAÇÕES INFRACONSTITUCIONAIS QUE FORAM COMPLEMENTADAS PELA PORTARIA N. 1.222/2019. SUPOSTA ILEGALIDADE DO DECRETO N. 9.847/2019 AFASTADA PELA PARTICIPAÇÃO DO COMANDO DO EXÉRCITO NA REGULAMENTAÇÃO DA QUESTÃO. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL PELA RETROATIVIDADE DOS DECRETOS EDITADOS PELO PODER EXECUTIVO. PEDIDO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 16, CAPUT, PARA ÀQUELA DO ART. 14, AMBOS DA LEI N.º 10.826/2003. ACOLHIMENTO. CONDUTA DELITIVA DE TRAZER CONSIGO E TRANSPORTAR ARMA DE FOGO COM CALIBRE 9MM, ALÉM DE ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES. ALTERAÇÃO DE USO RESTRITO PARA PERMITIDO. COMPORTAMENTO CRIMINOSO, TODAVIA, QUE SE AMOLDA AO ART. 14, DA LEI N. 10.8226/03. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA.



    RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se infere das provas colhidas, a abordagem do acusado deu-se em contexto de barreira policial de trânsito, em que os agentes públicos visualizaram o réu abaixando-se dentro do carro, fazendo menção de que estaria acondicionando algo sob os bancos, assim que avistou a guarnição.



    Não se olvida que, recentemente, o STJ, por sua Sexta Turma, proferiu julgado estabelecendo diversas diretrizes a respeito da matéria (busca pessoal), traçadas como forma de exigir maior rigor na atividade estatal repressiva, compreensão esta que já vinha sendo adotada em posicionamentos anteriores, inclusive pela Quinta Turma, de modo que a decisão que a seguir se colaciona veio a fim de sacramentar a questão, conforme se infere da íntegra da ementa:



    (...)



    No entanto, no caso em tela, não se pode perder de vista que a abordagem ocorreu durante a realização de barreira policial para fiscalização de rotina, cujas abordagens dos veículos que por ali trafegam são inerentes à própria operação, independente da existência de informações pretéritas ou provas concretas acerca de eventual ilícito praticado pelos condutores/passageiros dos automóveis que ali trafegam.



    Não bastasse, os policiais visualizaram o réu abaixando-se dentro do veículo, fazendo menção a escamotear algo sob os bancos, o que, certamente, despertou suspeitas nos agentes, os quais ordenaram que o veículo parasse. Ato contínuo, conforme referido de forma inconteste nos autos, o próprio acusado, de pronto, informou os agentes sobre a existência da arma e das munições no interior do automóvel.



    Diante de tal cenário, não há falar em ausência de fundadas suspeitas tampouco em justificativa genérica, visto que, consoante destacado, houve, inequivocamente, justificativa concreta apta a autorizar a revista o que torna legítima a conduta dos policiais militares, afastando-se, assim, a nulidade suscitada. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente